Tribunal: TCU
Processo: 008.850/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 111407 (Objeto: Uso de aeronaves do Comando da Aeronáutica para transporte de autoridades.)

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 008.850/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Aeronautica. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. encaminhar cópia deste acórdão, da instrução à peça 5 e do Acórdão 936/2026-TCU-Plenário à representante; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.